Tribunal: TJMT
Processo: 1021713-54.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021713-54.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO AMARAL JUNIOR - CNPJ: 05.601.962/0001-10 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), LOURENCO TRANSPORTE LOGISTICO LTDA - CNPJ: 06.054.313/0001-09 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), SIDNEI LOURENCO - CPF: 171.227.778-20 (EMBARGANTE), CONCEICAO SCAPA LOURENCO - CPF: 053.224.448-66 (EMBARGANTE), LOURENCO TRANSPORTE LOGISTICO LTDA - CNPJ: 06.054.313/0001-09 (ASSISTENTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESCHI - CPF: 024.915.191-00 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ASSISTENTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ASSISTENTE), CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESCHI - CPF: 024.915.191-00 (ASSISTENTE), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ASSISTENTE), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ASSISTENTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ASSISTENTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ASSISTENTE), HELIO AMARAL JUNIOR - CNPJ: 05.601.962/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO SCAPA LOURENCO - CPF: 053.224.448-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021713-54.2021.8.11.0015

RECURSO DE APELAÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PARCIALMENTE PROCEDENTE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE É RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, INCISO IV DO CPC - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
E PREQUESTIONAMENTO
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Lorenço
Transporte Logístico Ltda e Sidnei Lourenço
, contra
acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação no
1021713-54.2021.8.11.0015, porquanto tirado de decisão proferida em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Em síntese, argumenta
m
que há omissão e contradição no acórdão, porque
deixou de apreciar o fato de que, ainda que se entenda erro grosseiro a interposição de apelação, deveria
ter sido
aplica
do
o princípio da fungibilidade
a fim de examinar a questão de mérito debatida no recurso.

Diz
em
que é contraditório
e omisso
o acórdão, porque deixou de analisar o fato
de que não cabe condenação ao pagamento de ônus de sucumbência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, c
ujo

error
in procedendo

fora reconhecido, mas negado seguimento ao apelo em pr
ejuízo aos embargantes.

Pedem
o provimento dos declaratórios, a fim de que aplicados os princípios do
devido processo legal, primazia do julgamento de mérito, legalidade, fungibilidade recursal, razoabilidade, proporcionalidade e instrumentalidade das formas, taxatividade e da singularidade, seja reformado o acórdão de modo a possibilitar a análise de m
érito do recurso de apelação.
Prequestionam
os
a
rtigos 1o, III; Art. 5o, I, II, III, XXXV, LIV, LV; Art. 5o § 2o e § 4o; Art. 6o, Art. 37, IX da CF; artigo 50 do Código Civil e artigos 85, Art. 133, Art. 136, Art. 203, §§ 1o e 2o, Art. 283
, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021713-54.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

O
s
embargante
s
aduz
em
que o acórdão recorrido apresenta vício
s
da omissão
e contradição que, se sanados, ensejam o provimento dos declaratórios e
, por consequência, a matéria objeto do recurso de apelação será devidamente enfrentada.

Pois bem.

No caso em questão, verifica-se que o acórdão apreciou e decidiu
que a decisão tirada de Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica não põe fim ao processo
, portanto não se investe das características de sentença apelável e, por contar com previsão expressa no artigo 1.015, inciso IV, do CPC, a interposição de Apelação constitui erro grosseiro
que não admite seja aplicada a fungibilidade.

Ora, se o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, naturalmente que a C
ort
e não analisa o mérito do pedido e, por
essa
razão, não há se falar em omissões
e contradições.

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, o que não se justifica a alteração do resultado do julgamento.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Nesse sentido:

“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos,
v.u
., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42a edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário
prequestionar
a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3a turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva
,
DJe
13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.” (
TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023